Tribunal: TJDFT
Processo: 0728195-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMIDOR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. A legislação consumerista adotou a Teoria Menor da Desconsideração (CDC, art. 28), pois exige apenas que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor (§5o).
3. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. É inadmissível a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
4. A responsabilidade do sócio permanece pelo prazo de até 2 anos depois da averbação da alteração contratual referente à sua saída da sociedade (CC, art. 1.003).
5. A modificação no polo passivo do cumprimento de sentença é consequência da procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos limites e objetivos do que estabeleceu o legislador para o referido instituto, sem que haja ofensa aos limites subjetivos da coisa julgada (CPC, art. 506)
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.